Tribunal: TRF3
Processo: 5001326-34.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
958/1327)

5001326-34.2023.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001326-34.2023.4.03.6126

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À SÚMULA 111 DO STJ E DA ISENÇÃO DE CUSTAS. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da Súmula 111/STJ com relação aos honorários de advogado e isenção de custas processuais. Pedido não conhecido.

2. Não se pode punir, com a decretação da decadência, aquele que diligencia ao INSS, formulando pedido de revisão administrativa e que fica no aguardo de uma decisão a ser proferida pela autarquia previdenciária que, por sua vez, deve responder ao pleito administrativo em prazo razoável, em obediência ao Princípio da Eficiência, um dos princípios básicos da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal.

3. Correção monetária e juros de mora mantidos como fixados na sentença recorrida, nos termos da Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação do INSS parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001326-34.2023.4.03.6126

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação em que se pleiteia a revisão da RMI de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais (20/04/77 a 15/12/77, 11/12/78 a 09/01/79, 12/11/84 a 12/09/87 e 06/05/88 a 09/01/89).

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer como tempo de atividade especial, com a devida conversão em tempo comum, o(s) período(s) de 20/04/1977 a 15/12/1977 (NOVELIS DO BRASIL LTDA); de 11/12/1978 a 09/01/1979 (COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS); de 12/11/1984 a 12/09/1987 (BLACK & DECKER); e de 06/05/1988 a 09/01/1989 (COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.), revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 160.112.859-0 com DER em 01/06/2012), desde a data do requerimento administrativo. Determinou que o valor da condenação será apurado, após o trânsito em julgado, com atualização monetária e juros nos termos da Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, respeitada a prescrição e com desconto de quantias recebidas no período em razão de antecipação dos efeitos da tutela ou, ainda, de pagamentos efetuados administrativamente. Honorários fixados no patamar mínimo do art. 85, §3o, I, do CPC, EM 100%. Custas na forma da lei.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir, em razão do Tema 1124 do STJ, sustentando que o formulário de atividade especial (PPP) não foi apresentado no processo administrativo. No mérito, pede a isenção do pagamento de honorários advocatícios e de juros moratórios, e sustenta que o pedido de revisão não interrompe nem suspende o prazo decadencial. Requer, subsidiariamente, a suspensão do feito em grau de recurso em razão do Tema 1370 do STJ, que o índice de correção monetária aplicável ao caso seja o INPC; que entre 12/21 a 08/25 seja aplicada a EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC 136/25, seja aplicado o art. 406 do Código Civil e art. 41-A, LB/Tema 905, STJ. Caso mantida a procedência do pedido, requer: a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada; quanto aos consectários legais requer seja fixada entre 12/21 e 08/25 a Taxa Selic, nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, aplicar art. 406, CC.

Com contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Não conheço da apelação do INSS no que se refere ao pedido de observância da prescrição quinquenal e isenção de custas processuais, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada.

Observo que os documentos essenciais ao reconhecimento da especialidade para a revisão do benefício originário foram juntados na esfera administrativa (PPPs de ID 294065620 - Pág. 1/3, ID 294065627 - Pág. 1/2, 294065683 - Pág. 1/3 e 294065702 - Pág. 1/2), quando do pedido de revisão.

Consequentemente, não é o caso de aplicação do Tema 1.124 do STJ, cuja questão submetida a julgamento buscava definir se o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente deveria ser fixado na data do requerimento administrativo ou da citação, nas hipóteses em que o reconhecimento do direito dependesse de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

Passo ao exame do mérito.

O E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia (tema 544/STJ), em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE (tema 313/STF), assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27.06.97 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.97, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27.06.97 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Acresça-se que o Tema Repetitivo 966/STJ transitou em julgado em 12.12.2019 firmando definitivamente a tese: “Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.” (STJ – Recursos Especiais n. 1631021/PR e 1612818/PR – Rel. Min. Mauro Campbell).

Registre-se, outrossim, tese firmada em sede do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.644.191/RS (tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário".

A decadência constitui instituto de direito material, de forma que a norma não pode atingir situações constituídas anteriormente à sua vigência.

Acresça-se dispor o art. 207 do Código Civil que, salvo disposição em contrário, não se aplicam ao instituto da decadência as causas de impedimento, suspensão ou interrupção aplicadas à prescrição.

Contudo, da leitura desse dispositivo depreende-se que, na hipótese de previsão expressa, possível a aplicação, aos casos de decadência, das mesmas causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas aplicadas aos casos de prescrição.

Neste contexto, estabelece o art. 592 da IN 128/2022 exceção à regra geral de inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência:

Art. 592. É de 10 (dez) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva.

Parágrafo único. Em se tratando de revisão de decisão indeferitória definitiva, deverão ser observados os §§ 1o e 2o do art. 583.

Art. 583. A revisão é o procedimento administrativo utilizado para reavaliação dos atos praticados pelo INSS, podendo ser iniciada de ofício, mediante controle interno, a pedido do titular ou seu representante, por determinação judicial ou recursal, ou por determinação de órgãos de controle externo, observadas as disposições relativas à prescrição e decadência.

§ 1o No caso de pedido de revisão de ato de indeferimento com a apresentação de novos elementos, o pedido será recepcionado como novo requerimento de benefício.

§ 2o Pedido de revisão de decisão indeferitória confirmada pela última instância do CRPS ou por decisão judicial transitada em julgado não será apreciado, exceto se apresentados novos elementos, devendo ser observado o disposto no § 1o.

Não se pode punir, com a decretação da decadência, aquele que diligencia ao INSS, formulando pedido de revisão administrativa e que fica no aguardo de uma decisão a ser proferida pela autarquia previdenciária que, por sua vez, deve responder ao pleito administrativo em prazo razoável, em obediência ao Princípio da Eficiência, um dos princípios básicos da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, de se concluir que a protocolização de pedido de revisão administrativa é circunstância relevante na análise da ocorrência da decadência. A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 966, V DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. REVISÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

(...) 2. Os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de dez anos contados de 01.08.1997, de modo que o direito do segurado de pleitear a sua revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios deferidos a partir de 28.06.1997 estão submetidos ao prazo decadencial de dez anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

3.No presente caso, a aposentadoria por tempo de contribuição do autor (NB 42/143.127.424-8), com DER em 08.02.2008, foi concedida em 13.06.2008 (ID 264809062 - Pág. 371). Em 23.01.2018, o segurado formulou pedido administrativo de revisão do benefício (ID 264809062 - Pág. 459), sem notícia nos autos acerca do julgamento. Portanto, considerando o ajuizamento da ação subjacente em 07.01.2019, não verifico a ocorrência da decadência ao alegado direito à revisão do benefício no caso concreto.

4. O r. julgado rescindendo incorreu em violação de lei, notadamente no que se refere ao artigo 103 da Lei no 8.213/91, ao reconhecer a decadência, pelo que é de rigor a rescisão do julgado, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

(...)

15. Procedência parcial do pedido formulado na presente ação rescisória para desconstituir o julgado rescindendo proferido na Apelação Cível n. 5000013-32.2019.4.03.6141, e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na demanda subjacente,para, fixando, de ofício, os consectários legais, condenar o réu a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do caráter especial da atividade exercida no período de 29.04.1995 a 05.03.1997, tudo na forma acima explicitada. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre o valor das parcelas vencidas até a data do presente julgamento.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5023803-33.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 27/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

No mesmo sentido: AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 10978 - 0002711-94.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 13/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2018; AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5011023-37.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 20/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/02/2020.

Considerando-se a pendência do pedido administrativo de revisão apresentado em 19/10/2022, e a data da propositura da presente demanda, em 23/03/2023, não há que se falar em decadência do direito da parte autora de pleitear a revisão da renda mensal inicial do benefício de que é titular.

A correção monetária e os juros de mora, por sua vez, devem ser mantidos como fixados na sentença recorrida, de acordo com nos termos da Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo que se trata de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, na qual é dispensada a determinação judicial.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Diante do exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeito a preliminar, nego provimento à sua apelação e majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À SÚMULA 111 DO STJ E DA ISENÇÃO DE CUSTAS. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da Súmula 111/STJ com relação aos honorários de advogado e isenção de custas processuais. Pedido não conhecido.

2. Não se pode punir, com a decretação da decadência, aquele que diligencia ao INSS, formulando pedido de revisão administrativa e que fica no aguardo de uma decisão a ser proferida pela autarquia previdenciária que, por sua vez, deve responder ao pleito administrativo em prazo razoável, em obediência ao Princípio da Eficiência, um dos princípios básicos da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal.

3. Correção monetária e juros de mora mantidos como fixados na sentença recorrida, nos termos da Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação do INSS parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Após a sustentação oral gravada, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, negar provimento à sua apelação e majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão